Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715115-48.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FIRMO FURTADO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI DECISÃO REINALDO FIRMO FURTADO, devidamente qualificado nos autos, interpôs, com fulcro no art. 1.015 do CPC, agravo de instrumento contra a decisão da MM. Juíza do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu pedido de prova pericial na Queixa-Crime n. 0708081-44.2022.8.07.0004 ajuizada por PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI em desfavor do agravante Em brevíssimos termos, cumpre consignar que, na citada queixa-crime, o agravante está sendo processado por incurso nos artigos 138, 139 e 140, com incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, todos do Código Penal (inicial acusatória – ID 130550984 PJe1). Requer o agravante, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja concedido efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o deferimento de produção de prova pericial. Decido. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Na realidade, o citado recurso não encontra previsão na legislação processual penal em vigor, mas tão somente no Código de Processo Civil. Nesse quadro, não pode a defesa técnica de REINALDO FIRMO FURTADO pretender a reforma de decisão que indeferiu pedido de realização de prova pericial. No caso, sequer é possível invocar o princípio da fungibilidade. A interposição do AI trata-se de erro grosseiro, o que, por si só, afasta a incidência do aludido princípio. Não é caso de admissão do agravo à guisa de habeas corpus, uma vez que não se verifica, de plano, constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do agravante. Ao fim, o art. 89, III, do RITJDFT reza que são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou no regimento, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (sem grifo no original). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível. Intime-se o agravado, bem ainda o MPDFT. Operada a preclusão, ao arquivo. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador